Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752491-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700098-96.2019.8.07.0004, promovido por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor da agravante. Na decisão agravada (ID 217209188 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação ofertada pela agravante, asseverando a possibilidade de penhora dos possíveis direitos sucessórios da devedora. No caso em apreço, embora a recorrente tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consigne-se que não fora juntada declaração de hipossuficiência e que o pedido de concessão do benefício se encontra desacompanhado de quaisquer outros documentos que corroborem as alegações da recorrente. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua atividade laborativa e respectiva renda mensal, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de pobreza, cópia da Declaração de Imposto de Renda – IRPF referente ao ano calendário 2023, exercício 2024, contracheques (últimos três meses), extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), dentre outros, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 16:02:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora